Tribunal: STJ
Processo: 1500434-83.2023.8.26.0623
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989959 - SP(2025/0258989-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PRICIELI SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
em agravo em recurso especial, sob alegação de omissão na fundamentação sobre os pontos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial que não foram impugnados de forma
específica, bem como sobre a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, que justificariam a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
4.
buscar novo julgamento do caso.
O acórdão embargado fundamentou claramente a incidência
da Súmula 182 do STJ, ao apontar a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, e da Súmula 7 do STJ, ao destacar a insuficiência de
5.
argumentação para afastar a necessidade de reexame de fatos e provas.
Não há omissão no
acórdão embargado, pois os pontos levantados pela parte embargante foram devidamente
apreciados e fundamentados, não se verificando os vícios previstos no
do Código de
art. 619
6.
Processo Penal.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
acórdão embargado, sendo inadmissíveis para fins infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à
2.
busca de novo julgamento.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
3.
decisão recorrida justifica a incidência da Súmula 182 do STJ.
A incidência da Súmula 7 do
STJ ocorre quando não há argumentação suficiente para demonstrar que o reexame de fatos e
provas não é necessário para alterar o entendimento da instância de origem. Dispositivos
relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55956205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 154b33a8-29e1-4d24-ae41-2c90d7c6c83b

CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170844 PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 09.04.2024; STJ, EDcl no HC 798282 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 154b33a8-29e1-4d24-ae41-2c90d7c6c83b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989959 - SP(2025/0258989-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: PRICIELI SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
em agravo em recurso especial, sob alegação de omissão na fundamentação sobre os pontos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial que não foram impugnados de forma
específica, bem como sobre a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, que justificariam a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
4.
buscar novo julgamento do caso.
O acórdão embargado fundamentou claramente a incidência
da Súmula 182 do STJ, ao apontar a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, e da Súmula 7 do STJ, ao destacar a insuficiência de
5.
argumentação para afastar a necessidade de reexame de fatos e provas.
Não há omissão no
acórdão embargado, pois os pontos levantados pela parte embargante foram devidamente
apreciados e fundamentados, não se verificando os vícios previstos no
do Código de
art. 619
6.
Processo Penal.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
acórdão embargado, sendo inadmissíveis para fins infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55956204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:37
Código de Controle do Documento: b0121ae2-74a6-4eff-a459-190dcaa8b901

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à
2.
busca de novo julgamento.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
3.
decisão recorrida justifica a incidência da Súmula 182 do STJ.
A incidência da Súmula 7 do
STJ ocorre quando não há argumentação suficiente para demonstrar que o reexame de fatos e
provas não é necessário para alterar o entendimento da instância de origem. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170844 PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 09.04.2024; STJ, EDcl no HC 798282 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRICIELI SILVERIO DOS
SANTOS em face do acórdão de fls.
em que foi negado provimento ao agravo
401/406
regimental em agravo em recurso especial.
Aduz omissão em razão da ausência de fundamentação concreta de quais pontos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foram impugnados de forma específica,
limitando-se a afirmação genérica de incidência da
bem como quanto à
Súmula 182/STJ,
incidência da Súmula 7 STJ porque a r. decisão também é omissa ao não apontar qual tese
jurídica deduzida no recurso especial demandaria reexame de provas.
Requer o provimento dos embargos, a fim de sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada; é inadmissível quando, a pretexto de
vícios elencados no
do CPP, objetiva novo julgamento do caso.
art. 619
O acórdão (fls.
) que negou provimento ao recurso em
401/406
habeas corpus foi
assim fundamentado:
[...] Extrai-se dos autos, que o Ministro Presidente deste Tribunal não conheceu
do Agravo em Recurso Especial em razão de o agravante não ter impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o que vai de encontro a
Súmula n. 182 deste Tribunal.
De fato, analisando o agravo em recurso especial, nota-se que a Defesa traz
apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, o
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local.
A defesa limita seus argumentos em afirmar que “a agravante Pricieli preencheu
todos os requisitos exigidos para admissibilidade do Recurso Especial pois cumpriu
a regra do artigo 1029 do CPC porque consta do relatório, da tempestividade, do
prequestionamento, das razões com enfrentamento de todos os fundamentos
utilizados no acordam e o pedido”.
E, ainda, que “a agravante Pricieli NÃO pretende o reexame da prova (que está
estabilizada), a pretensão é a revaloração da prova a fim de reconhecer a
contrariedade ao § 4.o do artigo 33 da
” (fl. 352).
lei 11.343/2006
Documento eletrônico VDA55956204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:37
Código de Controle do Documento: b0121ae2-74a6-4eff-a459-190dcaa8b901

Entretanto, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
É que, em suma, aduz o embargante haver omissão sobre pontos que já foram
satisfatoriamente objeto de apreciação desta Corte.
Com efeito, o acórdão agravado dispõe claramente que a Súmula 182 incide em
razão da ausência de “cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
bem como que a Súmula 7 incide em razão da ausência de “
Tribunal local”,
argumentação
suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa”.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração.
Não constato, portanto, no
embargado, vícios que autorizariam a sua
decisum
oposição, porquanto toda a matéria posta à apreciação desta eg. Corte foi julgada, à saciedade de
fundamentos.
Nesse sentido:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO . LAVAGEM DE DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA . REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 619 do
Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando
no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há
no acórdão embargado, pois as matérias foram decididas com
omissão/obscuridade
a devida e clara fundamentação, com fulcro na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça. 3 . Esta Corte Superior, em julgamento colegiado,
concluiu i) não ter ocorrido a negativa de prestação jurisdicional por violação do
acórdão recorrido ao
do CPP, além da ii) inocorrência da inépcia da
art. 619
denúncia, bem como pela iii) existência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal e que iv) alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência
do lastro probatório a embasar a denúncia, no presente caso, demandaria maior
incursão no conjunto fático-probatório dos autos. 4. Com efeito, "o julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento ." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.222.222/MT,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. 5. Não se
7/2/2023,
13/2/2023)
prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos
ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE
Relator.: Ministro
2022/0291307-8,
JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/04/2024,
12/04/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTUITOS
INFRINGENTES.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . CRIME DE RECEPTAÇÃO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . CONCESSÃO DE OFÍCIO DE
ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR.
Documento eletrônico VDA55956204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:37
Código de Controle do Documento: b0121ae2-74a6-4eff-a459-190dcaa8b901

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Embargos declaratórios com nítidos intuitos
infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao
princípio da fungibilidade recursal. 2. A questão relacionada ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea não foi alegada pela defesa nas razões de
apelação, não tendo sido objeto de análise por parte do Tribunal de origem, razão
pela qual não poderá ser conhecida, por configurar indevida supressão de instância.
3 . Mesmo em se tratando de questão de ordem pública, faz-se necessário o exame
pela instância ordinária para se permitir sua análise por este Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância. 4. Quanto à concessão de ofício de ordem de
habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §
2o, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção
exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas . 5. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ - EDcl no HC: 798282 SP
Relator.: Ministro JESUÍNO
2023/0017509-3,
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
08/08/2023,
18/08/2023)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55956204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:37
Código de Controle do Documento: b0121ae2-74a6-4eff-a459-190dcaa8b901

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0258989-4
AREsp 2.989.959 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004348320238260623 15042824920238260568
15042824920238260568544012023 544012023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PRICIELI SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PRICIELI SILVERIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO - SP198558
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551290380803605@
2025/0258989-4 - AREsp 2989959 Petição : 2025/0112755-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:31
Código de Controle do Documento: 6B5F632D-008E-4DC9-B846-A440928E87AB